Tribunal: TJSP
Processo: 0008612-75.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente na tentativa de recebimento de substâncias entorpecentes no interior do presídio, mediante sedex. Pleito de desconstituição da falta sob a alegação de que o sentenciado não pode ser punido por ato de terceiro. Inadmissibilidade. Comprovação do fato por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado – Falta grave

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente na tentativa de recebimento de substâncias entorpecentes no interior do presídio, mediante sedex. Pleito de desconstituição da falta sob a alegação de que o sentenciado não pode ser punido por ato de terceiro. Inadmissibilidade. Comprovação do fato por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008612-75.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DIEGO
RODRIGUES SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
2
VOTO no 4075
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502
Agravante: Diego Rodrigues Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Apuração de falta
grave consistente na tentativa de recebimento de substâncias
entorpecentes no interior do presídio, mediante sedex. Pleito
de desconstituição da falta sob a alegação de que o
sentenciado não pode ser punido por ato de terceiro.
Inadmissibilidade. Comprovação do fato por meio de
procedimento investigatório regularmente efetuado Falta
grave configurada gerando seus efeitos AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por DIEGO RODRIGUES SOARES contra decisão proferida
pelo Juízo do DEECRIM da 4a. RAJ Campinas, copiada as fls. 47/50,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou
a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido.
Inconformado com a r. decisão, interpôs o
sentenciado, o presente recurso postulando a sua absolvição por
atipicidade da conduta, não podendo ser punido por fato praticado por
terceiro (fls. 01/05).
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 55/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
3
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 64).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 70/73).
É o relatório.
Cumpre consignar, inicialmente que é possível
observar nos autos que os procedimentos administrativos para apuração
da falta disciplinar foram cumpridos com regularidade, já que o
sentenciado foi ouvido acompanhado de advogado. E a Defesa teve
oportunidade de se manifestar tanto administrativamente como em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o
determinado na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram
propiciados ensejos para manifestações em todas as fases.
Ademais, vale atentar para o teor da recente
Súmula no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o
reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de
defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
4
nomeado”.
Aduz a Defesa em suas razões recursais que em
relação à falta, a punição não deve subsistir, visto que o agravante não
feriu ordenamento disciplinar. Alega a Defesa em favor do agravante,
que os fatos foram cometidos por terceira pessoa, a qual enviou o sedex
com as substâncias entorpecentes.
Segundo o apurado, no dia 11 de maio de 2020,
o agravante foi responsabilizado por atos de sua genitora Maria Eliene
Soares, visitante cadastrada, que encaminhou, via SEDEX, que enviou
66gr. (sessenta e seis) gramas de cocaína e 9gr. (nove) gramas de
maconha.
Os Agentes Penitenciários declararam que
efetuavam procedimento de revista e entrega de alimentos e pertences,
encontraram drogas (maconha e cocaína) no SEDEX encaminhado ao
agravante por sua genitora, devidamente cadastrada para visita,
escondidos em dois bolos com fundo falso.
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e
dos presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer
interesse em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se
arriscariam de forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão
interesse em se isentar da responsabilidade por eventuais faltas
cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
5
Saliente-se que os depoimentos são idôneos e
devem ser preservados. Ademais, não há nos autos motivos para se
desonerar os depoimentos dos agentes penitenciários, eis que suas
narrativas foram firmes e coesas, merecendo total credibilidade. De mais
a mais, não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a
respeito dos fatos, posto que não há nada nos autos no sentido a indicar
que tivessem a intenção deliberada de prejudicar o recorrente.
Nesse sentido, registre-se, no ponto, por
oportuno, que já decidiu a Corte:
''A prova oral produzida, consistente em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
(...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a Documento: 84098549 -
RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 8 Superior
Tribunal de Justiça priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral." (HC 391170, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
6
A despeito da tese sustentada pela ilustre
defesa, certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou
demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar.
Ademais, não prospera a tese defensiva de que
o agravante estaria sendo punido por fatos praticados por terceiros. Isso
porque, não há dúvidas de que o sentenciando foi partícipe na tentativa
de se introduzir no presídio substância entorpecente, por meio de sua
genitora, e somente não logrou êxito graças à pronta intervenção dos
agentes de segurança penitenciária.
Diante dessas circunstâncias não há dúvidas de
que praticou os fatos a ele imputados. E como é cediço, tinha ele o dever
de cumprir as normas e os regulamentos vigentes, o que a toda evidência
não ocorreu, constituindo falta grave a teor do que dispõe o artigo 52 da
Lei de Execução Penal, in verbis:
“Art. 52. A prática de fato previsto
como crime doloso constitui falta
grave
e
sujeita
o
preso,
ou
condenado, à sanção disciplinar,
sem prejuízo da sanção penal”
Além disso, some-se ao fato a conduta do
sentenciado na apuração disciplinar, eis que revestida de relevância
tamanha a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos,
afastando-se a postulação defensiva quanto à absolvição do agravante
por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
7
Por fim, revelou-se igualmente bem fixada a
perda dos dias eventualmente remidos na fração máxima de 1/3 (um
terço) e a regressão de regime, considerando a natureza da falta
cometida, suas consequências e a necessidade de escoimar o risco de
repetição da conduta.
Anote-se
que
art.
127
da
LEP
é
insofismavelmente constitucional ao dispor que: “Em caso de falta
grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava
texto mais rigoroso, prevendo a perda integral do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de
Execução Penal prevê a cassação do benefício da
remissão, caso o apenado venha a ser punido por
falta grave, iniciado o novo período a partir da
infração disciplinar. Descabimento de alegação de
direito adquirido ao restabelecimento dos dias
remidos ou de afronta à coisa julgada em face de
tratar-se de benefício objeto de decisão judicial
transitada em julgado. Habeas corpus indeferido” (1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008612-75.2020.8.26.0502 -Voto no 4075
8
Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Com efeito, no caso, a perda havia, mesmo, de
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da
suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em
foco, comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive,
escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação
de impunidade.
Outrossim, anoto, que a perda dos dias remidos
e a regressão de regime decorre de imposição legal, sendo mera
consequência da falta grave praticada pelo agravante, cuja conduta, por
si só, evidencia absoluta ausência de assimilação da terapêutica penal,
que, se não for punida adequadamente, poderá provocar rebaixamento
do nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no
ambiente carcerário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão
recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora